Tribunal: TJDFT
Processo: 0741896-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741896-12.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SARA REGINA DE SOUZA MALEINER APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Manifestem-se tanto a parte autora quanto a ré Bradesco Saúde S/A com relação à alegação de litispendência apresentada pela ré Qualicorp Administradora de Benefícios S/A no ID 29521384. Após, conclusos. Brasília, 1 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora